Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021395-66.2016.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BENTO GONCALVES DE CAMPOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo 1a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Indevidamente Retidos no 1021395-66.2016.8.11.0041, que julgou procedente, o pleito inicial para condenar a parte requerida a indenizar o Autor pelas verbas já reconhecidamente devidas, correspondentes aos retroativos do período de 01/05/2008 a 31/01/2013, devendo estes valores serem pagos nos termos em que assentado pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas no valor de R$ R$ 89.247,97 e R$ 7.664, referente à contribuição previdenciária a ser recolhida, valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação, julgando extinto o feito com resolução do mérito.
Houve ainda, condenação a parte requerida ao pagamento do valor correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na presente demanda, com fulcro no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
Sustenta o Apelante Estado de Mato Grosso, que a pretensão deduzida, está acobertada pelo manto da prescrição, considerando que somente requereu a o pagamento das verbas salariais, após 7 anos da aposentadoria, ingressando com a presente ação somente em 25/11/2016.
No mérito, requer “seja julgado improcedente o pleito ou, ao menos, requer-se seja determinado que o valor devido seja verificado e comprovado em sede de liquidação de sentença.”
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso id. 68214978 .
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ante a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
Decido.
BENTO GONCALVES DE CAMPOS ingressou com Ação de Cobrança de Valores Indevidamente Retidos no 1021395-66.2016.8.11.0041, em 25/11/2016, objetivando o recebimento das verbas relativas ao reenquadramento, reconhecido na via administrativa por meio do Parecer no 3862 /SUPREV/SAD/2012.
O Juízo monocrático julgou procedente o pleito inicial para condenar a parte requerida a indenizar o Autor pelas verbas já reconhecidamente devidas, correspondentes aos retroativos do período de 01/05/2008 a 31/01/2013, devendo estes valores serem pagos nos termos em que assentado pelo então Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas no valor de R$ 89.247,97 e R$ 7.664, referente à contribuição previdenciária a ser recolhida, valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação, julgando extinto o feito com resolução do mérito.
Irresignado com a sentença o Estado de Mato Grosso argui prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito acaso afastada, sejam submetidos a liquidação de sentença.
A sentença não merece qualquer reparo.
Consta dos autos, que o Apelado teve reconhecido em seu favor o direito de isonomia com relação aos Investigadores de Polícia da ativa, na via administrativa, consoante Parecer no 3862 /SUPREV/SAD/2012, o qual deferiu o seu pedido de reenquadramento no nível 009, da Classe E, consignando, em 03/12/2012, que o reenquadramento produziria efeitos financeiros a partir de 01/05/2008.
A pretensão deduzida, não está acobertada pelo manto da prescrição, como bem elucidou o Procurador de Justiça José B. Gonçalves em seu judicioso parecer, o qual adoto como razões de decidir:
[...]Com efeito, ele considera termo inicial do segundo prazo prescritivo o dia 16.01.2013, imediato ao da homologação da decisão administrativa favorável ao Apelado, proferida em 03.12.2012. Considera que, de lá até o ajuizamento da cobrança, a prescrição de 2 1⁄2 consolidou-se.
Ocorre que, em 16.01.2013 a prescrição não se reiniciou, pois a autorização de pagamento, proferida em 2014, e a expedição da ordem, havida em julho de 2016, provam que, até então, o PA estava em curso. Aliás, o parecer que, na mesma data, o remeteu à PGE para a conferência do crédito revela que ele ainda tramitava quando o Apelado ajuizou a inicial.
Bem por isso que o Apelante fundamenta a arguição de inexigibilidade do crédito alegando que o ajuizamento foi antecipado ao juízo que a PGE emitiria sobre os cálculos.
Ocorre que, exausto diante da morosidade administrativa, o apelado serviu-se da decisão definitiva de que já dispunha para exigir o crédito em juízo, atitude plenamente legal. A praxe lhe indicava que a satisfação administrativa de seu direito era sine die.Isso posto, manifestação pelo desprovimento.
Ademais, “há de se contabilizar ainda que, ante o reconhecimento do direito do autor em 2012, com efeitos retroativos a partir de 2008, denota-se que também não fora atingido pela prescrição para seu pagamento, eis que dentro do prazo quinquenal, tendo em vista que entre a expedição do Parecer que reconheceu o direito do Autor, e o despacho no 83/MTPREV/2016, que encaminhou os autos para deliberação da Procuradoria acerca do pagamento do retroativo, transcorreram 4 longos anos, de modo que esse período decorrera por morosidade exclusiva da Administração Pública, não sendo crível o autor ser prejudicado pela torpeza do demandado. Sic (id.68214966).
Nesse sentido, se houve o reconhecimento do crédito pela Administração Pública, deve ser afastada a prescrição, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 191 DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO PELO RITO DOS REPETITIVOS. RESP 1.492.221/PR E RESP 1.495.146/MG. 1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No tocante às alegações referentes à prescrição, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do STJ, que, analisando caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou: "(...) No caso dos autos, contudo, é de se constatar a existência de peculiaridade que o distingue dos mencionados precedentes, porquanto a renúncia à prescrição não teria surgido com as Orientações Normativas, expedidas pelo MPOG em 2007, mas, sim, com a revisão do ato de aposentadoria do servidor na esfera administrativa, após o decurso do lapso quinquenal. Dessa forma, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte, segundo a qual o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil." (AgInt no REsp. 1.602.472/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 30/5/2019) 3[...]. (STJ - AgInt no AREsp 1788828/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 03/08/2021) (NEGRITEI)
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA SALARIAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCO NECESSÁRIO MTPREV – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – COMPETÊNCIA DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA FORMULAR PARECER – ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PROCURADOR DO ESTADO – ATO PRÉTERITO – ADI 5107 – APELO DESPROVIDO. 1. Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração. 2. O Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, não há que se falar em litisconsórcio necessário. 3. No ano de 2018, o STF, por meio da ADI 5107, declarou inconstitucionais as Leis Estaduais no 10.052/2014 e 7.461/2001, ambas oriundas deste Estado de Mato Grosso, pois o Analista Administrativo (anteriormente denominado de Analista Jurídico ou Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Advogado) não pode emitir parecer jurídico, contudo, após oposição de Embargos Declaratórios, declarou com efeitos ex nunc, ou seja, com efeitos a partir da publicação do julgamento da ação. Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo STF não atinge atos administrativos pretéritos. (TJ/MT - N.U 1015222-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO – PENSÃO VITALÍCIA A SER RECEBIDA PELA MÃE ANTE À MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO (OFICIAL DE JUSTIÇA) E RECONHECIMENTO REFERENTE A VALORES PRETÉRITOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS 5 (CINCOS) ANOS ANTERIORES A 20/06/2006 – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – RENÚNICA DA PRESCRIÇÃO ANTE AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (ARTS. 191 E 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL) – IMPOSSILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM REEXAME NECESSÁRIO, ACERCA DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA REFOMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC E TR ATÉ 30/09/2009, APÓS JUROS CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, A PARTIR DE ENTÃO IPCA-E – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA, SENTENÇA RATIFICADA. 1. É certo que a existência de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional, a teor do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/32, sendo que o prazo recomeçará acorrer, agora pela metade, a partir do término do referido processo, conforme estabelece o art. 9o do mesmo normativo legal. 2. No entanto, no caso em espécie, há uma peculiaridade a ser observada, qual seja, o reconhecimento da dívida pelo Estado. O fato do poder público ter reconhecido, na via administrativa, o próprio direito da Apelada implica em renúncia à prescrição, a teor dos arts. 191 e 202, VI, ambos do Código Civil (STJ - REsp. 1.270.439, de Relatoria do Min. Castro Meira, julgado em 26/06/13 e publicado em 02/08/13). 3. Somente haveria o retorno do curso do prazo prescricional, caso a Administração Pública praticasse ato incompatível com o interesse de saldar o débito, o que definitivamente não é o caso dos autos. 4. Embora haja manifestação jurisprudencial acerca da renúncia ou interrupção da prescrição, fato é que o juízo a quo entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal aos valores anteriores a 20/12/2006, considerando que a ação foi proposta em 20/12/2011. Nesse norte, decidir de forma diversa, sem que haja questionamento recursal acerca de tal matéria pela parte interessada (no caso a Apelada), ou seja, em sede de reexame necessário, seria infringir o princípio da reformatio in pejus da fazenda pública, violando assim o verbete sumular 45 do STJ. 5. De acordo com a atual jurisprudência aplica-se a TR até a data de 30/06/09. Tal aplicação se dá, diante da submissão da questão à Repercussão Geral, no pleno do STF, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, que analisará, justamente, a validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 6. Pedido de exclusão ou redução dos honorários advocatícios. Impossibilidade, uma vez que fixados em patamares mínimos e nos limites legais impostos pelo novel Código de Ritos. 7. Apelo desprovido. Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0044966-59.2011.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEVIDO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.
2. Entretanto, há uma peculiaridade nos autos a não incidir a prescrição nos moldes acima, qual seja: a renúncia à prescrição. Para que haja a renúncia, indispensável, pela lógica e por óbvio, é a sua consumação, o que restou evidenciado nos autos.
3. A Administração Pública, de forma clara e expressa, reconheceu a existência dos créditos trabalhistas. Se houve o reconhecimento pela própria Administrativa Pública, acerca de créditos já prescritos, imperioso é o reconhecimento da renúncia da prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.
4. Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4o, do Código de Ritos.
5. Se o servidor não usufruiu suas licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.
6. Juros e correção monetária nos termos do Tema 905/STJ.
7. Recurso Provido.
(N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).
Com essas considerações AFASTO a prejudicial de mérito.
Outrossim, no mérito, a sentença há de ser mantida, em especial, porque é inquestionável aqui o direito do autor na medida em que o próprio requerido já reconheceu sua pretensão em processo administrativo, tendo inclusive retificado o enquadramento do autor do cargo de agente de polícia para investigador de polícia, conforme id no68202036.
Assim, faz jus o autor ao recebimento dos valores correspondentes aos exarados no Parecer no 3862 /SUPREV/SAD/2012, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, encontrando-se apenas pendente de pagamento, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença.
Nesse contexto, verifica-se que o pedido administrativo formulado pelo autor foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de pagamento.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro no art.932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora